Tribunal: TJPA
Processo: 0816577-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816577-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDNA MARIA E SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou a operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Cabozantinibe/Cabometyx a paciente diagnosticada com tumor carcinoide de pulmão com metástase óssea.

A agravante sustenta a taxatividade do rol da ANS, a ausência de cobertura contratual e a inexistência de enquadramento do caso nas diretrizes técnicas aplicáveis, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se devem ser mantidos os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência e determinou o custeio de medicamento oncológico, à luz da alegada taxatividade do rol da ANS e das diretrizes regulatórias aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados pela gravidade da enfermidade, pela prescrição médica fundamentada e pelo risco à vida da paciente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico, sendo irrelevante a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
6. Compete ao médico assistente definir a terapêutica adequada, não podendo a operadora substituir-se ao profissional responsável pelo tratamento do paciente.
7. A ausência de demonstração de alternativa terapêutica eficaz afasta a tese de exclusão de cobertura com base em diretrizes administrativas da ANS.
8. Inexistência de fato novo ou argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, sendo irrelevante a discussão acerca da natureza do rol da ANS quando evidenciada a necessidade do tratamento. 2. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a concessão e manutenção de tutela de urgência para assegurar tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.049.569/SP; AgInt no REsp 1.765.668/DF; AgInt no AREsp 2.311.808/BA; Súmulas 83 e 469/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816577-82.2025.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM – PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: EDNA MARIA E SILVA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento nº 0816577-82.2025.8.14.0000, negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo a decisão do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento oncológico à parte agravada.

No presente agravo interno, a recorrente sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, destacando a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado, em prestígio ao princípio da colegialidade e ao exaurimento das instâncias para eventual interposição de recursos excepcionais. Aduz a tempestividade do recurso e a regularidade formal da insurgência.

No mérito recursal, insiste na tese de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais nº 1.886.929 e 1.889.704, bem como conforme previsto expressamente na Resolução Normativa nº 465/2021. Argumenta que a ampliação indiscriminada das coberturas comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de plano de saúde, violando o princípio do mutualismo e a própria sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

Sustenta, ainda, que o medicamento prescrito não atende às diretrizes técnicas da ANS para a patologia apresentada, inexistindo obrigação de custeio, sobretudo quando há alternativas terapêuticas eficazes previstas no rol. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o afastamento da obrigação de fornecimento do medicamento, ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões (Id. 32364530), a parte agravada defende a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando que esta se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios do direito do consumidor. Argumenta que o medicamento prescrito possui respaldo no rol da ANS ou, ao menos, encontra amparo na interpretação conferida pela Lei nº 14.454/2022, que atribuiu caráter exemplificativo ao referido rol, admitindo a cobertura de tratamentos não expressamente previstos, desde que demonstrada sua necessidade e eficácia.

Aduz, ainda, que a escolha do tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, não podendo a operadora interferir na conduta terapêutica, sobretudo em se tratando de doença grave e potencialmente fatal. Sustenta que a negativa de cobertura revela prática abusiva, especialmente quando fundada em critérios meramente econômicos, e que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade de custeio de medicamentos oncológicos, inclusive em hipóteses de uso off-label, quando indispensáveis ao tratamento. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou a operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Cabozantinibe/Cabometyx a paciente diagnosticada com tumor carcinoide de pulmão com metástase óssea.

A agravante sustenta a taxatividade do rol da ANS, a ausência de cobertura contratual e a inexistência de enquadramento do caso nas diretrizes técnicas aplicáveis, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se devem ser mantidos os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência e determinou o custeio de medicamento oncológico, à luz da alegada taxatividade do rol da ANS e das diretrizes regulatórias aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados pela gravidade da enfermidade, pela prescrição médica fundamentada e pelo risco à vida da paciente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico, sendo irrelevante a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
6. Compete ao médico assistente definir a terapêutica adequada, não podendo a operadora substituir-se ao profissional responsável pelo tratamento do paciente.
7. A ausência de demonstração de alternativa terapêutica eficaz afasta a tese de exclusão de cobertura com base em diretrizes administrativas da ANS.
8. Inexistência de fato novo ou argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, sendo irrelevante a discussão acerca da natureza do rol da ANS quando evidenciada a necessidade do tratamento. 2. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a concessão e manutenção de tutela de urgência para assegurar tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.049.569/SP; AgInt no REsp 1.765.668/DF; AgInt no AREsp 2.311.808/BA; Súmulas 83 e 469/STJ.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A questão submetida à apreciação deste colegiado consiste em examinar se subsistem os fundamentos jurídicos que justificam a manutenção da decisão monocrática, especialmente no que diz respeito à presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência e possibilidade de custeio de medicamento, em hipóteses que envolvem risco iminente à vida e à saúde da paciente oncológica.

As razões recursais expendidas no agravo interno não infirmam os sólidos fundamentos da decisão monocrática.

Quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, restaram suficientemente demonstrados nos autos da ação originária. A agravada, paciente diagnosticada com diagnosticada com tumor carcinoide de pulmão (CID C34.9), com progressão para metástase óssea, apresentou laudo médico prescrevendo o uso de fármacos oncológicos específicos, cujo adiamento comprometeria gravemente sua saúde e sobrevida.

Nesse contexto, ressalta-se que a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que constitui dever legal da operadora de plano de saúde ofertar fármaco antineoplásico. Cito trecho da decisão recorrida:

“No que concerne especificamente ao tratamento oncológico, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar revela-se desimportante quando se trata de medicamentos destinados ao combate ao câncer. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
Precedentes 2. "O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras; o reembolso integral, como pleiteado pela beneficiária e determinado pelo Tribunal de origem, constitui obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a inexecução do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente dano material suportado. [...] após a recusa manifestamente indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde, em flagrante desrespeito à obrigação assumida no contrato, faz jus ao reembolso integral, a título de indenização pelo dano material (REsp n. 1.840.515/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1º/12/2020).Agravo interno improvido." (AgInt no REsp n. 2.049.569/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE EXAME E DE TRATAMENTO PARA CÂNCER. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta.2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica
" (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).3. "A natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).4. Não há dano moral in re ipsa nos casos de recusa de cobertura de tratamento por parte do plano de saúde, razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de compensar.5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao abalo psicológico causado ao autor exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.Agravo interno improvido."(AgInt no REsp n. 2.056.919/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. CIRURGIA DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes
.2. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais, procedimentos cirúrgicos e exames integrantes do tratamento oncológico. Precedentes.2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da cirurgia integrante do tratamento de câncer de próstata da parte agravada, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)”

Ademais, o medicamento deve ser fornecido se estiver registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. Confira-se:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER . RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO . 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp 1 .931.889/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 18/6/2024, consignou que "as operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS". 3. No caso, o Tribunal local consignou que a operadora do plano de saúde deveria custear o medicamento Cabozantinibe (Cabometyx) para o tratamento da beneficiária acometida de "carcinoma de células renais" . 4. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.Incidência da Súmula 83/STJ 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2580178 SP 2024/0065265-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Portanto, conforme consignado anteriormente, a argumentação da agravante no sentido de que a indicação clínica não se enquadra nas hipóteses previstas na Diretriz de Utilização de Tratamentos número 64 não possui o condão de afastar o dever de cobertura. A existência de prescrição médica fundamentada, como ocorre no presente caso, constitui elemento suficiente para caracterizar a necessidade do tratamento, cabendo à operadora demonstrar, de forma técnica e inequívoca, a existência de alternativa terapêutica igualmente eficaz já disponibilizada ao paciente, o que não se verifica nos autos.

A alegação de que submeter a paciente ao tratamento com Cabozantinibe representaria risco à sua saúde, por ausência de eficácia comprovada para a patologia específica, revela-se incompatível com a prescrição médica constante dos autos, que indica o medicamento como alternativa terapêutica adequada ao caso concreto. Cabe ao médico assistente, que acompanha diretamente a evolução clínica da paciente, definir a melhor estratégia de tratamento, não podendo a auditoria médica da operadora substituir-se ao profissional que efetivamente assiste o paciente.

Assim, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e desta Corte e foi proferida em absoluta observância aos preceitos legais e jurisprudenciais que regulam a matéria.

Não há qualquer vício a ser sanado, tampouco fato novo suscetível de alterar o juízo anteriormente firmado. Ao contrário, as razões recursais, ao buscarem rever o juízo de valor já firmado com base em prova robusta, mostram-se meramente reiterativas e protelatórias, insuficientes para a reversão do entendimento já assentado.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A questão submetida à apreciação deste colegiado consiste em examinar se subsistem os fundamentos jurídicos que justificam a manutenção da decisão monocrática, especialmente no que diz respeito à presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência e possibilidade de custeio de medicamento, em hipóteses que envolvem risco iminente à vida e à saúde da paciente oncológica.

As razões recursais expendidas no agravo interno não infirmam os sólidos fundamentos da decisão monocrática.

Quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, restaram suficientemente demonstrados nos autos da ação originária. A agravada, paciente diagnosticada com diagnosticada com tumor carcinoide de pulmão (CID C34.9), com progressão para metástase óssea, apresentou laudo médico prescrevendo o uso de fármacos oncológicos específicos, cujo adiamento comprometeria gravemente sua saúde e sobrevida.

Nesse contexto, ressalta-se que a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que constitui dever legal da operadora de plano de saúde ofertar fármaco antineoplásico. Cito trecho da decisão recorrida:

“No que concerne especificamente ao tratamento oncológico, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar revela-se desimportante quando se trata de medicamentos destinados ao combate ao câncer. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
Precedentes 2. "O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras; o reembolso integral, como pleiteado pela beneficiária e determinado pelo Tribunal de origem, constitui obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a inexecução do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente dano material suportado. [...] após a recusa manifestamente indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde, em flagrante desrespeito à obrigação assumida no contrato, faz jus ao reembolso integral, a título de indenização pelo dano material (REsp n. 1.840.515/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1º/12/2020).Agravo interno improvido." (AgInt no REsp n. 2.049.569/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE EXAME E DE TRATAMENTO PARA CÂNCER. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta.2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica
" (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).3. "A natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).4. Não há dano moral in re ipsa nos casos de recusa de cobertura de tratamento por parte do plano de saúde, razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de compensar.5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao abalo psicológico causado ao autor exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.Agravo interno improvido."(AgInt no REsp n. 2.056.919/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. CIRURGIA DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes
.2. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais, procedimentos cirúrgicos e exames integrantes do tratamento oncológico. Precedentes.2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da cirurgia integrante do tratamento de câncer de próstata da parte agravada, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)”

Ademais, o medicamento deve ser fornecido se estiver registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. Confira-se:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER . RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO . 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp 1 .931.889/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 18/6/2024, consignou que "as operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS". 3. No caso, o Tribunal local consignou que a operadora do plano de saúde deveria custear o medicamento Cabozantinibe (Cabometyx) para o tratamento da beneficiária acometida de "carcinoma de células renais" . 4. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.Incidência da Súmula 83/STJ 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2580178 SP 2024/0065265-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Portanto, conforme consignado anteriormente, a argumentação da agravante no sentido de que a indicação clínica não se enquadra nas hipóteses previstas na Diretriz de Utilização de Tratamentos número 64 não possui o condão de afastar o dever de cobertura. A existência de prescrição médica fundamentada, como ocorre no presente caso, constitui elemento suficiente para caracterizar a necessidade do tratamento, cabendo à operadora demonstrar, de forma técnica e inequívoca, a existência de alternativa terapêutica igualmente eficaz já disponibilizada ao paciente, o que não se verifica nos autos.

A alegação de que submeter a paciente ao tratamento com Cabozantinibe representaria risco à sua saúde, por ausência de eficácia comprovada para a patologia específica, revela-se incompatível com a prescrição médica constante dos autos, que indica o medicamento como alternativa terapêutica adequada ao caso concreto. Cabe ao médico assistente, que acompanha diretamente a evolução clínica da paciente, definir a melhor estratégia de tratamento, não podendo a auditoria médica da operadora substituir-se ao profissional que efetivamente assiste o paciente.

Assim, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e desta Corte e foi proferida em absoluta observância aos preceitos legais e jurisprudenciais que regulam a matéria.

Não há qualquer vício a ser sanado, tampouco fato novo suscetível de alterar o juízo anteriormente firmado. Ao contrário, as razões recursais, ao buscarem rever o juízo de valor já firmado com base em prova robusta, mostram-se meramente reiterativas e protelatórias, insuficientes para a reversão do entendimento já assentado.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 27/04/2026